Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714484-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA APELADO: BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita. Redistribuam-se os autos com cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora